Tribunal: TJDFT
Processo: 0709598-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA SIMPLES CORREÇÕES. APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 240, § 1o, DO CPC/15. HIPÓTESE DOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. CABIMENTO. INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração são opostos em face de existência de contradição, omissão ou obscuridade da decisão impugnada, não para reexame da matéria já apreciada, nem configura via útil e cabível para inovação ou modificação do julgado.
2. No particular, não houve a demonstração de qualquer obscuridade, omissão e/ou contradição no julgado impugnado.
3. A discordância da parte quanto à interpretação dada pelo órgão julgador não caracteriza quaisquer dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis os embargos declaratórios com o fim de reexame da matéria já apreciada.
4. O art. 1.025 do CPC, ao acolher a orientação dominante da jurisprudência do STF, adotou o chamado “prequestionamento ficto”, o que significa dizer que, uma vez opostos embargos de declaração, mesmo que o Tribunal persista em eventual vício, considera-se atendida a exigência do prequestionamento, viabilizando a interposição de recursos às instâncias superiores.
5. RECURSO DESPROVIDO